Tribunal: CARF
Processo: 16327.721160/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721160/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.440 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
VOTORANTIM CORRETORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
PERC. PROVA DA REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N.37.
A exigência de comprovação de regularidade fiscal para fins de deferimento do
PERC deve se ater ao período a que se refere a DIPJ na qual se deu a opção
pelo incentivo, admitindo-se a prova de regularidade em qualquer momento do
processo administrativo independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA.
A mera retificação da DIPJ não pode ensejar o indeferimento da apreciação do
PERC, mormente se a opção foi regularmente exercida na DIPJ original.
DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA PARA INDEFERIMENTO DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

O art. 60 da Lei n° 9.069/95 exige tão somente a prova da regularidade fiscal.
Em que pese a existência de regulação infralegal, ela não tem o condão de
impedir a concessão de benefício, especialmente após a emissão da IN SRF n°
166/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721160/2012-95
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:

1.
Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais (PERC), de e-fls. 02 e 28/29, protocolizado a partir de extrato de aplicações
em incentivos fiscais de e-fl. 27, referente ao exercício 2010 (ano-calendário 2009),
onde restou indeferida a opção da manifestante pela destinação de R$ 184.867,03 do
IRPJ devido naquele ano-calendário ao Fundo de Investimento do Nordeste (Finor).
2.
O referido PERC foi objeto de Despacho Decisório de e-fls. 44 a 51, onde
se concluiu pela não concessão da Ordem de Emissão adicional pleiteada.
3.
Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em
05/06/2013 (e-fl. 53), apresenta esta, em 05/07/2013, manifestação de inconformidade
de e-fls. 55 a 72 e anexos de e-fls. 73 a 175, onde, em breve síntese, após defender a
tempestividade da manifestação, argumenta que :
a) Formalizou, em 31/03/2010, a opção de destinar parte do IRPJ apurado no
ano-calendário de 2009/Exercício 2010 ("Opção") ao Fundo de Investimentos do
Nordeste ("FINOR"), na forma estabelecida pela Lei n°. 9.532/97 ("Incentivo Fiscal"),
mediante recolhimento em DARF específico, no montante de R$ 184.867,03 (cento e
oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e três centavos), equivalente a
6% do IRPJ apurado no exercício, limite este estabelecido pela mencionada Lei. Ato
contínuo, evidenciou sua opção na respectiva Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário 2009 - Exercício 2010, entregue
em 25/06/2010 ("DIPJ/2010 Original", constante de anexo de e-fls. 87 a 125);
b)
Após a entrega da DIPJ/2010 original, a manifestante constatou equívoco
na apuração do lucro real, o que motivou a sua retificação, em 29/04/2011
("DIPJ/2010 Retificadora" - anexo de e-fls. 126 a 164). Entende, porém, que a
DIPJ/2010 retificadora não alterou a opção, tendo se mantido a eleição do FINOR e o
seu cálculo na ordem de 6% do IRPJ apurado no período;
c)
Seguiu-se, inicialmente, o indeferimento da opção através de
procedimento de auditoria da respectiva DIPJ, fundamentado, exclusivamente, na
entrega de Declaração Fiscal Retificadora após 31/12/2010 (vide extrato de e-fl. 27).
Diante disso, apresentou, tempestivamente, o competente PERC visando ao
reconhecimento de seu direito ao Incentivo Fiscal e à necessária expedição da
respectiva Ordem de Emissão de Incentivo Fiscal ("OEIF"). Entretanto, a autoridade
fiscal competente proferiu o Despacho Decisório ora recorrido, indeferindo o PERC e
não reconhecendo o direito à opção, sob a alegação de: a) Irregularidade fiscal da
manifestante e b) Que a DIPJ/2010 retificadora, transmitida em 29/04/2011, de per se,
anularia o direito da manifestante ao Incentivo Fiscal;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

d)
Rejeita tal entendimento, com base na argumentação de que:
d.1) Encontrava-se em situação fiscal regular à época da formalização da opção,
não cabendo a verificação da regularidade fiscal à época da apreciação do PERC.
Além disso, ressalta ser pacífico o entendimento de que o contribuinte pode
comprovar sua regularidade a qualquer tempo no Procedimento Administrativo;

d.2) Ainda, entende que a opção foi devidamente formalizada na competência
correta, mediante DARF específico, recolhido em 31/03/2010, e evidenciada na
própria DIPJ/2010 original, também entregue dentro da competência correspondente,
sendo certo, em seu entender, que a DIPJ/2010 retificadora não consubstanciou nova
opção, tampouco acarretou acréscimo ao Incentivo Fiscal atrelado à opção efetuada.
Passa a discorrer em detalhes acerca de tais tópicos, na forma a seguir relatada:
d.1) Quanto à regularidade fiscal da manifestante:
-
Defende que a regularidade fiscal não deve ser analisada à época da
análise do PERC, mas, sim à época da opção (formalizada segundo a manifestante
através da entrega da DIPJ ou do pagamento do DARF), uma vez que seria
absolutamente contrário a qualquer tipo de eficiência e razoabilidade por parte da
Fazenda Pública analisar a situação de regularidade fiscal do contribuinte dois ou três
anos após feita a opção, sustentando que tal entendimento é suportado pela
interpretação teleológica e sistemática da norma regulamentadora e por jurisprudência
oriunda do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Cita, também, que tal
Conselho, inclusive, editou Súmula que sedimentou que a exigência de comprovação
de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo. Entende que
tal entendimento foi ignorado pelo Despacho guerreado, que postergou a análise da
regularidade fiscal para o momento da análise do PERC;
-
Reitera que se encontrava em situação fiscal regular à época da opção,
conforme as Certidões de Regularidade Fiscal ora acostadas às e-fls. 165 a 172, na
forma do exigido pelo art. 60 da Lei no. 9.069, de 29 de junho de 1995, artigo 1°. do
Decreto no. 6.106, de 2007, do artigo 1o. da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 03, de
2007, do art. 47 da Lei no. 8.212, de 1991, e de jurisprudência colacionada, também
oriunda do CARF;
-
Ressalta, ainda, que, quando da emissão do Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais de e-fl. 27, a única ocorrência elencada ao indeferimento da opção
foi a existência de declaração fiscal retificadora entregue após 31/12/2010, o que
também atesta que a manifestante encontrava-se em situação fiscal regular à época da
opção, bem como que, ainda que estivesse fiscalmente regular no momento da opção,
entende que tal comprovação pode ser feita a qualquer tempo no Procedimento
Administrativo, mormente quando a Administração Pública posterga essa análise para
o momento da apreciação do PERC, acostando, a propósito, cópia de certidões com
validade à época da protocolização da impugnação;
-
Entende que demonstrada sua regularidade fiscal, deve ser reformado o
Despacho Decisório recorrido.
d.2) Quanto ao indeferimento da opção_por entrega de Declaração Retificadora:
-
Reitera que formalizou a opção ao Incentivo Fiscal por meio de DARF
específico, em 31/03/2010, e a manifestou, também, no ato de entrega de sua
DIPJ/2010 original, em 25/06/2010. Cita que, à luz do artigo 4°. da Lei no. 9.532, de
1997, efetuou o recolhimento do IRPJ devido no ajuste de 2010, mediante DARF, sob
o código de receita 9344, correspondente ao FINOR, no montante de R$ 184.867,03
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

(principal), equivalente a 6% do IRPJ apurado, o que está evidenciado no próprio
DARF específico recolhido à época (reproduzido no corpo da manifestação). Ato
contínuo, uma vez formalizada a opção, também evidenciou-a por meio da
correspondente DIPJ/2010 original. Dessa forma, entende que cumpriu os exatos
termos da legislação específica à formalização da opção para o exercício em análise
(2010), reiterando também que tal opção não seria passível de retratação. Entende que,
uma vez cumpridos os requisitos legais, fica garantido à manifestante o direito à
referida opção;
-
Com relação ao Ato Declaratório Normativo CST n°. 26, de 1985 e da
Nota SRF/COSAR n°. 131, de 2001, citados no Despacho guerreado, entende que, em
suma, estes dispõem, respectivamente, acerca da vedação à opção para aplicação em
Incentivos Fiscais pela pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou
retificação desta fora do exercício de competência, e da possibilidade de realização de
aplicações para Incentivos Fiscais por meio de declarações retificadoras entregues
após 31/12 do respectivo exercício, desde que cumpridas as condições que especifica.
Enxerga ali duas situações sujeitas às vedações prescritas em tais normas, quais sejam:
(i) Opção manifestada via DIPJ; e (ii) Opção formalizada após a respectiva
competência do exercício a que se vincula o Incentivo Fiscal;
-
Entende que, definitivamente, em nenhuma dessas situações se encaixa o
presente caso; a uma, porque a manifestante não formalizou sua opção em DIPJ, mas
em DARF específico e, a duas, porque sua opção foi devidamente manifestada no
exercício 2010, ou seja, dentro da competência na qual está inserido o Incentivo Fiscal
pugnado. Conforme demonstrado, a manifestante exerceu sua opção dentro da
competência do exercício (i.e., 2010) mediante DARF específico e a evidenciou
quando da entrega da sua DIPJ/2010 original, também dentro do exercício;
-
Ressalta que a retificação da DIPJ 2010, ocorrida em 29/04/2011, não
representou, de forma alguma, uma "nova" opção ao Incentivo Fiscal, tampouco
acarretou o aumento desta. Ao contrário, a entrega da DIPJ/2010 retificadora
promoveu irrisória redução do valor destinado, não havendo qualquer alteração quanto
à opção em si (seu percentual de destinação e/ou modalidade). Portanto, inconteste
que não houve alteração do percentual de IRPJ destinado (i.e. 6%) e tampouco do
fundo investido (i.e. FINOR), pelo que se verifica que não houve, in casu, nova opção
com a entrega da DIPJ/2010 retificadora, sendo inaplicáveis as disposições do Ato
Declaratório Normativo CST n° 26/1985 e da Nota SRF/COSAR n° 131/2001. Cita
que o CARF já analisou caso análogo ao presente, garantindo o direito do
contribuinte, ao definir que a mera entrega de declaração retificadora não anula de per
se o direito a incentivos fiscais cuja opção foi devidamente formalizada dentro do seu
exercício de competência.
-
Cita, ainda, jurisprudência adicional do CARF que sustentaria sua tese de
que a apresentação da DIPJ/2010 retificadora pela manifestante, em hipótese alguma,
pode acarretar na perda de seu direito ao Incentivo Fiscal, uma vez que, diversamente
do quanto alegado pela Autoridade Fiscal, a opção foi manifestada dentro do exercício
de competência, exercida via DARF específico e evidenciada na DIPJ/2010 original e
se manteve na DIPJ/2010 retificadora. Repete que não houve uma nova opção ou
sequer um acréscimo de seu valor, mas mera correção da apuração do IRPJ devido no
ano-calendário de 2009 que resultou em um irrisório decréscimo do valor destinado ao
FINOR;
-
Argumenta, por fim, que a vedação perpetrada pelo Despacho guerreado
não conta com amparo em base legal. Muito pelo contrário, não há lei que disponha
sobre a impossibilidade de retificação de DIPJ quando há a opção pelo Incentivo
Fiscal, fazendo com que os contribuintes percam o seu direito ao benefício. De fato, a
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

legislação específica que trata da matéria não estabelece que a retificação da
declaração faça com que a pessoa jurídica perca o direito à opção. Contrario sensu,
estar-se-ia diante da situação em que os contribuintes, em hipótese alguma, poderiam
cometer equívocos no preenchimento de sua declaração, sob pena de terem sua opção
ao Incentivo Fiscal indeferida, o que julga como absurdo, citando novamente julgado
do CARF que daria amparo a este posicionamento.
-
Entende que, como bem exposto em julgado colacionado, "não há
qualquer disposição legal que vede a manutenção da opção (fundo e percentuais) em
declaração retificadora, que, afinal, substitui em tudo a retificada'', mormente quando a
DIPJ retificadora não traz nova opção de Incentivo Fiscal, tampouco acresce a opção
originária, conforme se verifica no presente caso. Portanto, o indeferimento da opção
pela autoridade Fiscal não conta com amparo legal, sendo mais um motivo pelo qual o
Despacho Decisório deve ser reformado, a fim de ser reconhecido o seu direito de
destinar parte do IRPJ apurado no ano-calendário de 2009 ao FINOR.

-
Requer, assim, que seja a manifestação de inconformidade recebida e
integralmente provida, diante do evidente direito da manifestante ao gozo do Incentivo
Fiscal pleiteado em sua opção, reformando-se o Despacho Decisório recorrido, para
deferir o PERC e determinar a emissão do incentivo.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. REGULARIDADE FISCAL.
Conforme art. 60 da Lei no. 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, fica condicionada à
comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais.
INCENTIVO
FISCAL.
FINOR.
PERC.
DIPJ
RETIFICADORA
APRESENTADA APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO COM
ALTERAÇÃO DE VALORES DA OPÇÃO.
A pessoa jurídica que apresentar DIPJ retificadora após o encerramento do
exercício não fará jus ao incentivo fiscal se alterar o valor da opção exercida na
declaração entregue dentro do exercício de competência, consoante disposto no
Ato Declaratório CST no. 26/85 e Nota SRF/Cosar no. 131/2001
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
VINCULAÇÃO. PORTARIA MF 341/2011.
As autoridades julgadoras de 1a. instância devem observar o entendimento da
RFB expresso em atos normativos.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A Recorrente optou por destinar parte do IRPJ apurado no AC 09/Exerc. 2010, ao
Fundo de Investimentos do Nordeste ("FINOR"), na forma estabelecida pela Lei n° 9.532/97.
Para tanto, alega que formalizou a opção, em 31/03/2010, por meio do
recolhimento de DARF específico, no valor de R$ 184.867,03, equivalente a 6% do IRPJ
apurado no exercício. Em seguida, teria evidenciado sua Opção na respectiva DIPJ 2009
entregue em 25/06/2010.
Após a entrega da DIPJ/2010, a Recorrente constatou equívoco na apuração do
lucro real, o que motivou a sua retificação, em 29/04/2011 ("DIPJ/2010 Retificadora").
No entanto, foi formalizado processo administrativo para auditoria da DIPJ/2010,
notadamente em relação às aplicações em incentivos fiscais, da qual decorreu o indeferimento da
Opção FINOR.
Diante disso, a Recorrente apresentou PERC, visando ao reconhecimento de seu
direito ao Incentivo Fiscal.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido sob a alegação de:
i.
Irregularidade fiscal da Recorrente; e
ii.
Que a DIPJ/2010 Retificadora, transmitida em 29/04/2011, de per se,
anularia o direito da Recorrente ao Incentivo Fiscal.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual
defendeu que:
i. Afigura-se regular a sua situação fiscal, conforme provado por meio das
competentes Certidões juntadas aos autos;
ii. A Opção FINOR foi formalizada na competência correta, mediante DARF
específico, recolhido em 31/03/2010, e evidenciada na própria DIPJ/2010 Original,
também entregue dentro da competência correspondente, sendo certo que a DIPJ/2010
Retificadora não consubstanciou nova Opção, tampouco acarretou acréscimo ao
Incentivo Fiscal atrelado à Opção efetuada; e
iii. Ainda que se entendesse que a Opção FINOR foi formalizada mediante a
DIPJ/2010 Original, retificada pela DIPJ/2010 Retificadora, fato é que a apresentação
de DIPJ Retificadoras não representa nova Opção ao Incentivo Fiscal, tendo sido
mantida a Opção ao Incentivo Fiscal realizada por meio da DIPJ/2010 Original, em
25/06/2010, ou seja, dentro da competência do exercício correspondente (i.e., 2010).

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

Em julgamento, a DRJ competente julgou improcedente o pleito realizado, sob os
seguintes argumentos:
i. O momento de análise da regularidade fiscal da Recorrente seria a data da
formalização da Opção pela aplicação no FINOR, em linha com a interpretação do art.
60 da Lei n° 9.069/95;
ii. A Recorrente não teria formalizado a Opção FINOR mediante DARF
específico, recolhido em 31/03/2010, mas mediante a DIPJ/2010 Original, transmitida
em 25/06/2010, nos termos dos art. 4°, caput, da Lei n° 9.532/97 e art. 601 do RIR/
99, sendo este o termo para análise da regularidade fiscal;
iii.
A Recorrente não teria comprovado a sua regularidade fiscal na data da
formalização da Opção pela aplicação no FINOR, i.e., 25/06/2010; e
iv.
A apresentação da DIPJ/2010 Retificadora, após o fim do exercício de
2010, de per se, anularia o direito da Recorrente ao Incentivo Fiscal, dado que seria
vedado pelo Ato Declaratório Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação
("CST") n° 26/85 e pela Nota SRF/Cosar n° 131/01.

Em relação à decisão recorrida, passamos a analise dos argumentos levantados em
sede de recurso voluntário.
Direito
Regularidade Fiscal
Em brevíssimo resumo acerca deste tema, a decisão recorrida asseverou que, a
uma, o momento de análise da regularidade fiscal da Recorrente seria a data da formalização da
Opção pela aplicação no FINOR; e, a duas, a Recorrente não teria formalizado a Opção FINOR
mediante DARF específico, recolhido em 31/03/2010, mas mediante a DIPJ/2010 Original,
transmitida em 25/06/2010; concluindo que os comprovantes de regularidade fiscal apresentados
in casu seriam insuficiente, eis que não fariam referência a 25/06/2010.
Entendo que, em relação à regularidade fiscal, aplica-se a Sumula CARF 37, que
assim dispõe:
Sumula CARF 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na
qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento
do processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data
da opção.
Alega a Recorrente que demonstrou a sua regularidade fiscal à época da Opção
FINOR, conforme as Certidões de Regularidade Fiscal abaixo:
i.
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ("Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa"), emitida em 30/09/2009 com validade
até 29/03/2010;
ii.
Certificado de Regularidade do FGTS ("CRF"), emitido em 30/12/2009
com validade até 28/01/2010, CRF, emitido em 26/05/2010 com validade
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

até 24/06/2010, CRF, emitido em 15/06/2010 com validade até
14/07/2010;
iii.
Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e
de Terceiros ("Certidão de Regularidade Fiscal Previdenciária"), emitida
em 13/07/2009 com validade até 09/01/2010 e;
iv.
Certidão de Regularidade Fiscal Previdenciária, emitida em 26/01/2010,
com validade até 25/07/2010.

Em adição, a Recorrente também buscou evidenciar a sua regularidade fiscal no
momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade por meio das certidões abaixo:

a) Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, emitida em
05/02/2013, com validade até 04/08/2013;
b) Certificado de Regularidade do FGTS, CRF, emitido em 13/06/2013, com
validade até 12/07/2013; e
c) Certidão de Regularidade Fiscal Previdenciária, emitida em 03/05/2013,
com validade até 30/10/2013.

Ademais, ressaltou que, quando da emissão do Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais, a única ocorrência elencada ao indeferimento da Opção FINOR foi a
existência de declaração fiscal retificadora entregue após 31/12/2010, o que também atesta que a
Recorrente se encontrava em situação fiscal regular à época da Opção:

Entendo que as Certidões acima referidas são suficientes à comprovação da
regularidade fiscal exigida na legislação. Portanto, resta claro que a Recorrente cumpre a
condição disposta no art. 60 da Lei n° 9.069/95 e enquadra-se na exata dicção da Súmula CARF
n° 37, eis que evidencia sua regularidade fiscal, restando claro fazer jus ao Incentivo Fiscal
requerido.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

Em complementação ao acima, adoto as razões de decidir constantes do voto da
ilustre Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite nos autos do Processo no 16327.000929/2006-
90, Ac. 1301-004.309, que muito bem tratou da questão:
De acordo com o relato, o cerne do litígio reside na comprovação de
regularidade fiscal para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC.
O pressuposto é de que a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo
ou benefício fiscal, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), fica condicionada à comprovação pela Recorrente da
regularidade tributária.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação desta regularidade fiscal deve se ater ao período
a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIPJ) na qual se deu
a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do
processo administrativo.
Assim, até esgotada a discussão administrativa, o que no presente caso ainda
não aconteceu, a Recorrente pode demonstrar a sua regularidade fiscal, para fins de
fruição do incentivo fiscal1.
O momento em que a regularidade fiscal deve ser comprovada é a época
atinente à data da entrega da declaração. Uma vez admitido o deslocamento do marco
temporal para efeito de verificação da regularidade, há que se admitir também novos
momentos para a Contribuinte, a quem recai o ônus da prova, comprovar o
preenchimento do requisito legal.
Assim, via de regra, cabe o entendimento de que a exigência da prova da
quitação deveria ser a do momento da opção, mas nos termos do enunciado da Súmula
n° 37, admite-se a verificação dessa regularidade a posteriori, admitindo-se a prova da
quitação em momentos posteriores, inclusive por intermédio de Certidão de
Regularidade Fiscal. Transcreve-se íntegra da Súmula:
Súmula CARF n° 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data
de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive
mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção.(Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
A autoridade fiscal apontou débitos em aberto constantes do Extrato de fls. 99-
139, emitido em 17/03/2008, o qual seriam impedimento para concessão do benefício
fiscal.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou
Certidão de Regularidade Fiscal (Certidão Positiva com Efeitos de Negativa) emitida
em 03/06/2008 (fl. 190). A DRJ contudo entendeu que a autoridade fiscal não poderia
exigir Certidão de Regularidade, e que por isso o contribuinte deveria ter provado a
quitação dos débitos constantes do extrato, mantendo o indeferimento do pleito.
Em face da Súmula CARF n. 37, a decisão recorrida merece ser reformada. Isto
porque a Certidão de Regularidade Fiscal constante de folha 190 faz prova da
regularidade do contribuinte, podendo ela ser trazida aos autos em momento posterior,
desde que o processo administrativo esteja pendente de decisão.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

Sendo assim, há de se deferir o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais-PERC, reconhecendo portanto que a Recorrente faz jus ao benefício
do FINOR para o ano-calendário 2002.

Tendo em vista o entendimento acima, entendo que restou superada a discussão
acerca do marco temporal (DARF x DIPJ) de opção pelo incentivo fiscal por parte do
contribuinte – item: Opção ao FINOR mediante DARF dentro da competência do exercício do
Recurso Voluntário - posto que este comprovou sua regularidade fiscal nos termos da Sumula
CARF 37.
Improcedência do indeferimento da opção FINOR por entrega de DIPJ
Retificadora e ausência de base legal
Como razão adicional de decidir, tanto o Despacho Decisório quanto a decisão
recorrida, adotaram o entendimento de que deve-se rejeitar o pleito, agora por força da entrega
de declaração retificadora no ano-calendário de 2011.
A DRJ considerou sua vinculação ao teor do Ato Declaratório Normativo CST no.
26, de 1985 e à Nota SRF/Cosar no. 131, de 2001, a partir do disposto no artigo 7o., inciso V, da
Portaria MF no. 341, de 2011:
Art. 7° São deveres do julgador:
I - exercer sua função pautando-se por padrões éticos, em especial quanto à
imparcialidade, à integridade, à moralidade e ao decoro;
II - zelar pela dignidade da função, sendo-lhe vedado opinar publicamente a
respeito de questão submetida a julgamento;
III - observar o devido processo legal, zelando pela rápida solução do litígio;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei n° 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos. (grifei)

Ato Declaratório (Normativo) CSTn°26/85
O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso das atribuições que lhe
confere o item II da Instrução Normativa SRF n° 34, de 18 de setembro de
1974, e tendo em vista o disposto nos artigos 1 °, 11 a 14 do Decreto-lei n°
1.376, de 12 de dezembro de 1974, nos artigos 1°e 3°do Decreto-lei n° 1.752,
de 31 de dezembro de 1979 e no artigo 15 do Decreto-lei n° 2.065, de 26 de
outubro de 1983, DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal e aos demais interessados o seguinte:
1.
Não fará jus à opção para aplicações em incentivos fiscais especificados nos
artigos 503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de
rendimentos ou retificação desta fora do exercício de competência, mesmo com
imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente. (grifei)
2.
Nos casos de declaração de rendimentos relativa a encerramento de
atividades, o saldo do imposto devido, em ORTN, para fins de opção para
aplicação em incentivos fiscais, será convertido pelo valor da ORTN do mês da
efetiva entrega, se antecipada, ou do mês de vencimento do prazo fixado pela
legislação para apresentação da declaração final, desde que dentro do exercício
financeiro correspondente.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

3.
Nos casos de declaração de rendimentos de pessoa jurídica apresentada
em
mês anterior ao fixado para entrega, será adotado, para fins de conversão para
cruzeiros do saldo do imposto devido em ORTN, o valor da ORTN do mês da
efetiva entrega.

Nota SRF/Cosar 131/2001
"Ementa: Tratamento das opções de aplicação em Incentivos Fiscais (FINOR -
FINAM - FUNRES) no caso de declaração retificadora entregue após o término
do exercício de competência.
Somente serão acatadas aplicações para Incentivos Fiscais provenientes de
declarações retificadoras entregues após 31/12 no respectivo exercício,
obedecidas as seguintes condições:
Declaração original entregue dentro do exercício;
Não houve retificação que altere o valor ou Fundo de Investimento de opção exercida
na última declaração entregue dentro do exercício de competência. Lembra-se que as
declarações entregues após 31/12 do exercício de competência não sofrem tratamento
por meio do sistema IRPJOEIF, de forma que a simples comparação da ficha ou
quadro de opção por Incentivos Fiscais não é suficiente para o acatamento das
opções. Portanto, deve-se recalcular o percentual de pagamento e a base de cálculo de
acordo com a Norma de Execução correspondente ao exercício da opção. (grifei)
O contribuinte deve ainda obedecer todas as demais condições estabelecidas nas
normas vigentes para concessão de Incentivos Fiscais.
Esta Norma revoga os procedimentos contidos na Nota/SRF/COSAR n. ° 95, de
29/06/99."

Neste sentido, conclui a decisão recorrida:

a) Tratam-se tanto do ADN CST n°. 26, de 1985 como da Nota SRF/Cosar no. 131,
de 2001 de atos administrativos vigentes, vinculantes a este Colegiado e acerca
dos quais não podem estes julgadores se afastar ou mesmo cogitar do
estabelecimento de exceções por eles não contempladas;
b) Os referidos atos são bastante claros em impossibilitar a retificação com qualquer
alteração de valores referentes ao FINOR (como se observou que correu no caso
em questão, consoante declarações de e-fls. 209 a 244 e 245 a 330 - em especial
e-fls. 230 e 267), através de DIPJ retificadora protocolizada após o exercício de
competência, e, destarte, também sob esta ótica, é de se manter a rejeição da
ordem adicional de emissão pleiteada.

Em contrapartida, alegou o Recorrente que “Destacando-se os elementos-chave
das hipóteses de aplicação das normas acima, enxergam-se duas situações sujeitas às vedações
prescritas em tais normas, quais sejam: (i) Opção manifestada via DIPJ; e (ii) Opção formalizada
após a respectiva competência do exercício a que se vincula o Incentivo Fiscal.
Entende que, definitivamente, em nenhuma dessas situações se encaixa o presente
caso; a uma, porque a Recorrente não formalizou sua Opção em DIPJ, mas em DARF específico
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

e, a duas, porque sua Opção foi devidamente manifestada no exercício 2010, ou seja, dentro da
competência na qual está inserido o Incentivo Fiscal pugnado.
Alega que a retificação da DIPJ 2010, ocorrida em 29/04/2011, não representou,
de forma alguma, uma “nova” Opção FINOR, tampouco acarretou o aumento desta. Ao
contrário, a entrega da DIPJ/2010 Retificadora promoveu irrisória redução do valor destinado,
não havendo qualquer alteração quanto à Opção em si, i.e., percentual de destinação e/ou
modalidade, sendo inaplicáveis as disposições do Ato Declaratório Normativo CST no 26/1985 e
da Nota SRF/COSAR no 131/2001.
Por fim, conclui a Recorrente, que a apresentação da DIPJ/2010 Retificadora em
nenhuma hipótese poderia ensejar o indeferimento do Incentivo Fiscal, notadamente porque não
houve uma nova Opção ou sequer um acréscimo de seu valor, mas mera correção da apuração do
IRPJ devido no ano-calendário de 2009 que resultou em um irrisório decréscimo do valor
destinado ao FINOR.
***
Verifica-se que o PERC apresentado pela recorrente não foi apreciado pela
autoridade administrativa pelo fato de o contribuinte ter apresentado DIPJ retificadora.
Destaque-se, porém, que esta razão, per si, não é suficiente à justificar a não
apreciação do PERC, mormente pelo fato de que a DIPJ original já contemplava a opção do
contribuinte pelo FINOR.
Com efeito, a mera retificação da DIPJ (isoladamente) não pode ensejar a
apreciação do PERC, se a opção foi regularmente exercida na DIPJ original.
Ademais a DIPJ retificadora produz os mesmos efeitos da DIPJ originalmente
apresentada, corrobora essa assertiva as decisões deste conselho em outras ocasiões, valendo
citar, como exemplos os trechos dos acórdãos do Io Conselho de Contribuintes n° 108-09.393 de
12/09/2007 e n° 101¬96.863 de 13/08/2008, que assim versam, respectivamente:
"PAF - INCENTIVO FISCAL - DIPJ RETIFICADORA - EFEITOS - A partir
da IN 166/99, os efeitos da declaração retificadora, nos dizeres dessa
normativa, art. Io, § 2o, I, tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, inclusive para efeitos da revisão
sistemática de que trata a IN SRF 094, de 24 de dezembro de1997. "
"(...) Não perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais no Finan
o contribuinte que entrega declaração retificadora fora do exercício de
competência, (...)"

Em complementação ao acima, adoto as razões de decidir constantes do voto do
ilustre Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, nos autos do Processo no 16327.721619/2011-70,
Ac. CSRF 9101-002.339, que muito bem tratou da questão:
Há vários aspectos que corroboram o entendimento manifestado no acórdão
recorrido.
O artigo 60 da Lei n° 9.069/1995 vincula a concessão do reconhecimento de
contribuições federais, e essa questão sobre a apresentação de declaração retificadora
nem mesmo consta das Instruções Normativas da Receita Federal.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

O Ato Declaratório Normativo CST 26/1985, por sua vez, foi editado num
contexto legal que só previa o exercício da opção através da declaração de
rendimentos, diferentemente da legislação atual que possibilita exercer opção também
por meio de pagamento efetuado sob código específico, como ocorreu no presente
caso.
Também é importante destacar que a partir da IN n° 166, de 1999, a declaração
retificadora passou a ter a mesma natureza da declaração original, substituindo-a
integralmente, de modo que a retificação da DIPJ, por si só, não poderia implicar em
perda total do incentivo cuja opção foi realizada no momento oportuno.
Junta-se a isso o fato de o despacho decisório da Delegacia da Receita Federal
que examinou o PERC não ter demonstrado nenhum prejuízo efetivo ao Fisco, em
razão da retificação da DIPJ.
A transcrição das telas de consulta das DIPJ que consta do referido despacho
decisório indica apenas que houve redução da "Base de Cálculo dos Incentivos
Fiscais" de R$ 78.214.347,86 para R$ 76.557.699,22, e que, em conseqüência disso,
também houve redução do valor do "Finor" de R$ 9.385.721,74 para R$ 9.186.923,91,
mantido o mesmo percentual para a apuração do incentivo (12%).
O limite de 12% para o cálculo do incentivo continuou sendo observado, e a
alteração do valor do Finor foi mera decorrência da alteração do valor do IRPJ a
pagar, que é a base de cálculo do incentivo.
Em observância aos princípios da verdade material, do formalismo moderado e
da razoabilidade da sanção, que foram mencionados pelo acórdão recorrido, poderia a
Delegacia de origem, quando examinou o PERC, já tendo conhecimento da DIPJ
retificadora, simplesmente fazer os devidos ajustes para a emissão do certificado, mas
optou ela por negar por completo o incentivo.
No caso, a indicação é de que não houve excesso de destinação ao Finor em
detrimento do IRPJ, porque a redução de ambos se deu na mesma proporção. Aliás,
em razão da redução do IRPJ a pagar (que é a base de cálculo do incentivo), a primeira
impressão é de que pode ter havido recolhimento a maior de IRPJ no período, o que
aumenta a dificuldade de se vislumbrar algum prejuízo ao Fisco.
Desse modo, o acórdão recorrido também não merece reparo em relação à
matéria tratada nesse tópico.

Tendo em vista o entendimento acima, o art. 60 da Lei no 9.069/95 exige tão
somente a prova da regularidade fiscal. Em que pese a existência de regulação infralegal, ela não
tem o condão de impedir a concessão de benefício, especialmente após a emissão da IN SRF no
166/1999.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.440 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721160/2012-95

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital